Tribunal: TJSP
Processo: 1001825-81.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recebimento apenas para sanar incorreção acerca da fixação de sucumbência em ação mandamental, sem alteração do que foi decidido - Inocorrência das alegadas omissões.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000500331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1001825-81.2018.8.26.0114/50000,
da
Comarca
de
Campinas, em que é embargante ESFERATUR PASSAGENS E
TURISMO S.A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001825-81.2018.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Embargos de Declaração no 1001825-81.2018.8.26.0114/50000
Embargante:
Esferatur Passagens e Turismo S/A
Embargada:
Municipalidade de Campinas
Comarca: Campinas
Voto no 38.675.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Recebimento apenas para sanar incorreção
acerca da fixação de sucumbência em ação
mandamental, sem alteração do que foi decidido
- Inocorrência das alegadas omissões.
V i s t o s.
Pretende a embargante a declaração do
acórdão de fls. 168/172 com vistas ao suprimento de omissões,
bem como para fins de prequestionamento. Segundo alega, são as
seguintes as omissões: ausência de pronunciamento da Turma
Julgadora acerca da exigência do ISSQN sobre valores repassados
a terceiros que não guardam relação com o fato gerador do
tributo, uma vez que a atividade da recorrente consiste na
intermediação conjunta com as agências de turismo entre as
companhias aéreas e o cliente, embora a embargante emita a nota
de prestação de serviço em relação ao todo, por exigência das
companhias aéreas, mas somente se responsabiliza por uma parte
do serviço; no tocante à possibilidade de dedução de valores
prestados pelas agências de turismo, com indevida incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001825-81.2018.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
imposto sobre serviço que não realiza; a respeito da disposição do
no art. 27 da Lei Geral do Turismo (Lei no 11.772/2008), a fim de
viabilizar a dedução e a incidência do imposto somente sobre a
comissão auferida pela recorrente e não sobre o valor integral da
prestação de serviços. Por fim, em se tratando de mandado de
segurança, inexiste a fixação de honorários advocatícios, como
constou no v. acórdão, nos termos da Súmula 512 do STF.
É o relatório.
Os embargos comportam recebimento
apenas para suprimir do acórdão a fixação de sucumbência, em
face do que dispõe a Súmula 512 do STF.
Sem razão a embargante, no mais,
referentemente às apontadas omissões, por certo que a Turma
Julgadora se pronunciou a respeito da condição da mesma de
agência consolidadora e da base de cálculo do ISS, nos seguintes
termos:
“Conforme
ensina
BERNARDO
RIBEIRO DE MORAES (“Doutrina e Prática do Imposto sobre
Serviços”, 1975, RT, pág. 519), “O legislador utiliza a expressão
'preço do serviço', sem qualquer outro adjetivo e silenciando
quanto a deduções permitidas. Evidentemente, o legislador está
dispondo sobre o preço bruto (sem dedução de qualquer parcela,
mesmo a título de carreto ou imposto), e não o líquido. O preço
do serviço vem a ser, desta forma, a receita bruta que lhe
corresponda, auferida pelo prestador do bem imaterial”.
De acordo, ainda, com esse renomado
tributarista, “no cômputo do preço do serviço se incluem
inúmeros valores já considerados na sua formação normal, como
produto do custo, de outras despesas e do lucro”. Nas despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001825-81.2018.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
de custo, ademais - no dizer do mesmo autor -, se incluem as
“saídas de numerário ou de valores da empresa para a aquisição
de bens (matéria-prima ou serviços), necessários à execução da
atividade”, assim como, ainda, o valor dos tributos pagos (obra
citada, pág. 522).
Semelhante noção da base de cálculo do
ISS, a propósito, condiz com o caráter cumulativo desse tributo;
e, ao contrário do que sugere a autora, não resulta somente de
disposições
da
Municipalidade-recorrida,
mas
sim
de
entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca da legislação
federal relativa àquele tributo”.
Assim, em tais circunstâncias, data
venia, não se registram omissões sobre o que quer que fosse
relevante para a conclusão a que se chegou esta C. Turma
Julgadora, para assegurar a incidência do imposto como exigido
pela Municipalidade de Campinas.
Como quer que seja, para que dúvida
alguma paire a respeito, assenta-se não ter o acórdão incidido em
negativa de vigência aos dispositivos legais mencionados pela
embargante.
Ficam, então, na conformidade do
exposto, recebidos os embargos apenas para o fim enunciado, sem
alteração do que mais foi decidido.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica